Tribunal: TCU
Processo: 042.204/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13631/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.204/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos dos Santos Silva (XXX.521.567-XX); Maria Aparecida de Jesus Porto de Lima (XXX.716.037-XX); Maria Jose Santos Pimentel (XXX.112.277-XX); Paulo Cesar Guimaraes (XXX.105.547-XX); Sebastião Cezar Ferreira de Souza (XXX.606.827-XX); Vera Lucia Velloso Motta (XXX.911.647-XX); Walter Luiz Ferreira Campos (XXX.203.957-XX); Wiliam Faviere (XXX.503.547-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.